Tribunal: TJMT
Processo: 1003291-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003291-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DE LIMA - CPF: 069.500.771-81 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1003291-08.2023.8.11.0000
– Brasnorte

Agravante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravado:

Marcos Vinicius de Lima

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA - MORA NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão, devendo ser mantida a decisão monocrática que cassou a decisão singular.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

em face da decisão monocrática proferida por este Relator que proveu monocraticamente o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marcos Vinicius de Lima
, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.

Inconformado, pugna o banco pela reforma da decisão, sustentando que logrou demonstrar a constituição em mora do devedor, ao passo que apresentou a notificação encaminhada no endereço do contrato e o instrumento de protesto, pugnando pela reforma.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 160371197).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no
1003291-08.2023.8.11.0000
– Brasnorte

Agravante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravado:

Marcos Vinicius de Lima

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

move ação de busca e apreensão contra
Marcos Vinicius de Lima
,
tendo o douto magistrado deferido a liminar
.

Em face da decisão singular, o devedor aviou agravo de instrumento, sustentando a não comprovação da mora pelo banco que foi provido monocraticamente por este Relator (id. 159087153).

Diante disso, agora o banco avia agravo interno sustentando que logrou demonstrar a constituição em mora do devedor, ao passo que apresentou a notificação encaminhada no endereço do contrato e o instrumento de protesto, pugnando pela reforma.

Sem razão o banco e, conforme restou consignado na decisão agora recorrida, o aviso de recebimento apresentado na inicial não demonstra a constituição em mora do devedor, pois
retornou ao remetente, com o
status
“ausente”.

Desse modo, considerando que o devedor não foi localizado no endereço, bem como não logrou a financeira apresentar o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca,
com a certificação de notificação do devedor por edital, não há meios de reconhecer a constituição em mora do devedor
.

Para corroborar o entendimento citado na decisão monocrática combatida, cito julgado distinto do STJ no mesmo sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÃO MANTIDA. 1. É assente nesta Corte o entendimento de que "a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" (AgInt no REsp 1929336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no REsp: 1972878 RS 2021/0356047-0, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,

j. 14.03.22)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023